Tribunal: TJMT
Processo: 1000256-93.2020.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA: 1000256-93.2020.8.11.9005 (PJE) (FEITO NA ORIGEM / PROJUDI 8091363-53.2017.811.0001)
COMARCA DE ORIGEM: OITAVO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA CAPITAL
IMPETRANTE: ELISLEY PAGEL PENO
IMPETRADO: MAGISTRADO DO 8o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA CAPITAL
LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO: JEFFERSON ALECXANDRE ARAÚJO DA SILVA e JUCILENE APARECIDA DA SILVA
JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES
LIMINAR DEFERIDA PARCIALMENTE
Vistos, etc.
Trata-se de mandado de segurança aviado por ELISLEY PAGEL PENO contra ato acoimado de ilegal perpetrado pelo magistrado do 8o Juizado Especial Cível da Capital, tendo ainda como litisconsortes passivos necessários: JEFFERSON ALECXANDRE ARAÚJO DA SILVA e JUCILENE APARECIDA DA SILVA, apontando a ilegalidade do magistrado em liberar os valores que foram bloqueados da conta de Jefferson Alecxandre Araújo da Silva, para o pagamento, bem como, pena negativa de se proceder penhora sobre percentual de até 30% do seu salário, segundo os entendimentos pacificados do STJ, anotando que o mesmo possui bom vencimento, sendo servidor da Justiça Federal, tendo nível de vida em estilo a demonstrar padrão mais elevado que o normal. Pugna pela concessão da liminar para obstar a liberação dos valores já bloqueados e ainda que seja determinada a penhora de 30% do seu salário mês a mês, visando a saldar os valores remanescentes da execução, com a liberação dos valores já bloqueados.
É o relatório.
FUNDAMENTO E DECIDO.
Via de regra as decisões interlocutórias não são passíveis de recurso perante os Juizados Especiais, exatamente como no caso em tela, restando, para algumas situações bem específicas, desde haja o risco de dano e ainda prejuízo à parte interessada, o aviamento do mandado de segurança, desde que atendido o prazo decadencial de 120 dias.
Anoto que a decisão dos embargos de declaração aviados no feito de origem foi em data de 10/03/2020, de onde o aviamento do presente mandado de segurança se deu em data de 19/05/2020, ou seja, dentro do prazo decadencial de 120 dias.
Pois bem, entendo que existem elementos autorizadores da medida pretendida.
Certo é que a execução se dará pelo meio menos gravoso ao devedor, porém, não pode o credor ficar eternamente no aguardo do pagamento de sua dívida, amargando prejuízos, que, pelo andar dos fatos não se tem a menor previsão de quando serão pagos.
As tentativas de outros meios de penhora restaram infrutíferas, pior que na decisão do magistrado, do evento 38 aponta na possibilidade de extinção da execução caso a parte credora não apresente bens à penhora, se esquecendo que poderia também penhorar, mesmo que parte do salário do executado, como forma de amenizar os prejuízos do credor que há quase dois anos não vê a mínima intenção de quitação da dívida pelo devedor.
Também não se descura da regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, insculpida no artigo 833, IV do NCPC, porém, tal regra foi flexibilizada, em momento não muito recente pelo STJ, exatamente com o fim de aplacar um mínimo dos prejuízos dos credores, de devedores que recebem os salários e sem um mínimo de planejamento o gastam e não programam os pagamentos de suas dívidas.
Colaciono julgado do STJ nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE DESPEJO COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS RESIDENCIAIS. PENHORA SOBRE PERCENTUAL DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE (CPC, ART. 833, § 2o). AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO COM PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. 1. O Novo Código de Processo Civil, em seu art. 833, deu à matéria da impenhorabilidade tratamento um tanto diferente em relação ao Código anterior, no art. 649. O que antes era tido como "absolutamente impenhorável", no novo regramento passa a ser "impenhorável", permitindo, assim, essa nova disciplina, maior espaço para o aplicador da norma promover mitigações em relação aos casos que examina, respeitada sempre a essência da norma protetiva. Precedente: EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe de 16/10/2018. 2. Descabe manter imune à penhora para satisfação de créditos provenientes de despesa de aluguel com moradia, sob o pálio da regra da impenhorabilidade da remuneração (CPC, art. 833, IV, e § 2o), a pessoa física devedora que reside ou residiu em imóvel locado, pois a satisfação de créditos de tal natureza compõe o orçamento familiar normal de qualquer cidadão e não é justo sejam suportadas tais despesas pelo credor dos aluguéis. 3. Note-se que a preservação da impenhorabilidade na situação acima traria grave abalo para as relações sociais, quanto às locações residenciais, pois os locadores não mais dariam crédito aos comuns locatários, pessoas que vivem de seus sempre limitados salários. 4. Agravo interno parcialmente provido para modificar a decisão agravada e, em novo exame do recurso, conhecer do agravo e dar parcial provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp 1336881/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 27/05/2019) (grifo nosso)
Apesar da decisão final dos embargos de declaração, no evento 59 noticiar que a parte exequente / impetrante não teria comprovado que a executada de nome Jefferson Alecxandro Araújo da Silva seria servidor púbico, anoto que, o próprio executado traz seu holerite no evento 34 dos autos, demonstrando com holerits dos meses de maio, junho, julho e agosto de 2019 que é sim servidor da Justiça Federal de 1o Grau em Mato Grosso, sendo lotado na Seção de Tecnologia da Informação, com cargo de Técnico Judiciário / Apoio Especializado, tendo como base salarial o valor de vencimento técnico no valor de R$ 4,749,33 e ainda Gratificação de Atividade Judiciária no valor de R$ 6.649,06, em todos os meses, de onde, dá o valor mensal de R$ 11.398,39, que descontados os valores obrigatórios de Imposto de Renda e Previdência (R$ 1.991,48 e R$ 1.279,94) ainda resta o valor líquido de R$ 8.126,87 (oito mil cento e vinte e seis reais e oitenta e sete centavos) todos os meses.
Desse valor, o mesmo ainda tem embutido em seu holerite diversos empréstimos consignados, valores estes que não podem sem considerados como base de cálculo de penhora, pois são dívidas assumidas de forma espontânea pelo mesmo, bem como, alguns outros gastos pessoais do mesmo, que tem até mesmo pagamento de aula de inglês e pós, em detrimento de pagar as suas dívidas primárias.
Ou seja, gasta com alguns itens supérfluos em detrimento de arcar com os custos mínimos ou pelo menos de programação de pagamento da dívida existente, de onde, o exequente ainda, diante de toda essa situação se vê na impossibilidade da penhora do salário em percentual, sendo apontada ainda a possibilidade de extinção da execução, em total desvirtuamento da finalidade do processo, de onde o credor se vê tratado em total desvantagem em total benefício àquele que não honra com suas dívidas, e muito menos se aponta um caminho de solução para tanto.
Em relação aos valores que foram bloqueados no importe de R$ 2.106,39 (dois mil cento e seis reais e trinta e nove centavos), no evento 36 em data de 29/08/2019, registro que até o presente momento o mesmo ainda se encontra bloqueado, não tendo sentido de se fazer qualquer liberação neste momento quase 09 meses depois, até mesmo pelo valor do bloqueio que sequer cobre a dívida existente, de onde o valor estava parado em conta corrente, no final do mês quando o bloqueio se efetivou, não se demonstrando de forma clara a sua imprescindibilidade e ainda, pelo decurso de tempo, qualquer urgência para a liberação de valor se mostra superada, de onde, fica proibida a devolução de tais valores, pelo menos por ora, ao litisconsorte.
Em relação ao pleito de bloqueio / penhoras mensais do vencimento do litisconsorte, ante as argumentações acima, se mostram totalmente pertinentes, de onde, cabe ao magistrado buscar um certo equilíbrio entre o bloqueio e condição de vida do executado, a ponto de não reduzi-lo à condição de miserabilidade e ainda, a programar um pagamento, mesmo que de forma gradual e mensal ao credor, amenizando também o maior prejudicado com o não pagamento da dívida, de onde, me valendo de tais pontos, fixo o percentual de 10% de bloqueio / penhora mensal de salário, considerando-se o valor líquido abatidos apenas os descontos obrigatórios legais de IMPOSTO DE RENDA E PREVIDÊNCIA SOCIAL.
Ante o caráter precário e liminar, entendo de bom alvitre, pelo menos por ora, não deferir também a liberação de tais valores bloqueados para a parte exequente, preferindo aguardar o desfecho final do presente mandado de segurança, onde a questão será levada ao Plenário de Julgamento da Turma Recursal, ante o nítido caráter de irreversibilidade da medida neste momento prefacial.
ISTO POSTO, nos moldes do artigo 7o, III da Lei 12.016/09, CONCEDO PARCIALMENTE A LIMINAR para:
a) Suspender a decisão do evento 38 e 59 que determinou a liberação dos valores penhorados / bloqueados do evento 36, em favor do executado / litisconsorte, devendo tais valores ficarem depositados e vinculados aos autos, com os devidos rendimentos;
b) Determinar o bloqueio / penhora de 10% (dez por cento) sobre o valor líquido dos rendimentos do executado JEFFERSON ALECXANDRO ARAÚJO DA SILVA, CPF 693.826.461-91, MATRÍCULA MT 22403, que ocupa o cargo de Técnico Judiciário / Apoio Especializado, lotado na Seção de Tecnologia e Informação da Justiça Federal de 1o Grau de Mato Grosso, levando-se em conta a somatória do vencimento técnico + Gratificação Atividade Judiciária e descontados apenas os descontos legais obrigatórios do IMPOSTO DE RENDA E PREVIDÊNCIA SOCIAL, para se encontrar o valor da penhora acima determinada, e caso o mesmo, eventualmente receba valores atinentes a 1/3 de férias ou 13o salário, os mesmos também devem ser considerados na eventualidade do mês para fins de cálculo do percentual da penhora, também, por óbvio, após o abatimento dos descontos legais obrigatórios do Imposto de Renda e Previdência Social;
c) Determino à Secretaria da Turma Recursal, que expeça a comunicação / ordem de bloqueio / penhora nos moldes delimitados acima, para a fonte pagadora do executado, devendo mês a mês ser efetivado o depósito via guia judicial no feito de origem: 8091363-53.2017.8.11.0001, até o limite do débito da execução, de onde, caberá ao magistrado de origem (com a cooperação das partes), acompanhar mês a mês o montante da dívida, com a cessação da penhora apenas quando da liquidação da dívida, de onde, poderá ser solicitado ao magistrado de 1o grau a cessação dos descontos em momento posterior / futuro;
d) Comunique-se ao magistrado da origem, para tome ciência da presente decisão e ainda preste, no prazo de 15 dias informações do presente feito, e, em especial em caso de ocorrer alteração na situação fático / processual, ou revogação / alteração da decisão, que possa, eventualmente gerar a perda de objeto do presente mandado de segurança;
e) Determino ainda a notificação dos litisconsortes acerca do teor da presente decisão, bem como, para que no prazo legal, apresente as suas manifestações, em sede de ampla defesa e contraditório;
f) DESNECESSÁRIA a remessa do feito ao representante do Ministério Público, nos moldes do Oficio 85/2017, de onde, o mesmo tem se manifestado pela falta de intervenção nestes tipos de causa, de onde, em sessão de julgamento o mesmo poderá se manifestar sem problema algum;
g) Após o cumprimento das etapas acima, voltem-me conclusos para o agendamento da sessão de julgamento;
Às providências.
P.I.
Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz de Direito - Relator